Tribunal: TJPA
Processo: 0834038-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834038-13.2020.8.14.0301

APELANTE: MIRACI DAS NEVES GAMA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC/15 C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
A decisão recorrida consiste no julgamento da Apelação por Órgão Colegiado, sob a minha relatoria,
na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público (período de 16 à 23 de agosto 2021).

2.
Segundo o caput do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator.

3. Insurgência contra
Acórdão. In
adequação da via eleita com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, bem como, a
incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios
. Precedentes
.

4
.
Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0834038-13.2020.8.14.0301 – PJE) interposto por
MIRACI DAS NEVES GAMA
contra
o
ESTADO DO PARÁ
, em razão de
acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifei).

Em suas razões, a agravante defende o Direito à percepção dos Danos Morais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente a ação principal.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Segundo o caput do artigo 1.021, do CPC/15 e do artigo 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso
ou ação originária do Tribunal
cabe agravo interno para o órgão colegiado
, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

No caso dos autos, verifica-se que a Agravante se insurge contra
Acórdão
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (período de 16 à 23 de agosto 2021).

Deste modo, considerando que a decisão agravada não foi proferida de forma monocrática pelo relator, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto
contra decisão do Órgão Colegiado.

Registra-se, à título de conhecimento, a impossibilidade de recebimento do Agravo Interno como Embargos de Declaração, diante da existência de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado – inexistência de previsão legal e, incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC/15), situação que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL
. 1.
O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração
. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO CONTRA DECISÕES COLEGIADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA

1 - Contra decisões colegiadas é incabível a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021, do CPC
.

2 - Nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando manifestamente inadmissível o recurso.

3 - Agravo Interno não conhecido, com imposição de multa.

(TJPA, 2020.01650893-05, 213.629, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida pelo relator.

2. Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC.

3. Agravos internos não conhecidos.

(TJPA, 2020.00946506-21, 213.023, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-07-06). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
- À UNANIMIDADE.

(...)
analisando
detidamente a peça recursal, verifica-se que a última decisão, ora recorrida, trata-se de Acórdão, cadastrado sob o n° 174.014, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que,
por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de Agravo Interno
. (...)

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro
, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento. (...)
Ressalto, por fim, a impossibilidade sequer de receber o presente recurso como Embargos de Declaração dado que não se trata de mero ajuste do "
nome júris
", porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese d
o
art. 1.022
do
Código de Processo Civil
.

(TJPA, 2018.00997204-24, 187.003, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-03-15). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.021, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DO AGRAVO INTERNO SER RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DADO QUE NÃO SE TRATA DE MERO AJUSTE DO NOME JURIS, VISTO QUE O PEDIDO RECURSAL É INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.02809235-05, 193.407, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/12/2022